Tribunal: TJDFT
Processo: 0090939-29.2011.8.07.0015
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ÓBITO DO EXECUTADO ANTES DA CITAÇÃO. REDIRECIONAMENTO CONTRA O ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, o redirecionamento da execução fiscal contra o espólio do contribuinte falecido é admitido apenas na hipótese de ter sido realizada a citação válida previamente ao óbito do executado. 1.1. Segundo a orientação contida no enunciado n. 392/STJ: “A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”.
2. Recurso conhecido e não provido.